Tribunal: TJSP
Processo: 2117196-54.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posturas Municipais
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Agravo de Instrumento – Município de São Bernardo do Campo - Pretensão a suspensão imediata da prestação de serviços de transporte de passageiros por motocicletas no Município – Indeferimento da tutela - Ausência dos requisitos necessários para concessão da medida - Art. 300 do Código de Processo Civil - Ausência quanto a demonstração da verossimilhança das alegações e risco irreparável ou de

Ementa:
Agravo de Instrumento – Município de São Bernardo do Campo - Pretensão a suspensão imediata da prestação de serviços de transporte de passageiros por motocicletas no Município – Indeferimento da tutela - Ausência dos requisitos necessários para concessão da medida - Art. 300 do Código de Processo Civil - Ausência quanto a demonstração da verossimilhança das alegações e risco irreparável ou de difícil reparação – Transporte remunerado privado individual de passageiros - Disciplina afeta à União Federal (Leis Federais 12.587/2012 e 13.640/2018) - RECURSO DESPROVIDO.